Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIABILIZADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restou demonstrado que o acusado desferiu forte tapa na cabeça de sua tia, fazendo com que ela caísse, batesse a cabeça no chão e ocasionasse lesões corporais atestadas pelo laudo pericial.
2. A vítima alterou a sua versão em Juízo, dizendo não haver sido agredida pelo acusado. No entanto, essa versão se mostra incompatível com a prova pericial, que constatou lesões na vítima, bem como, é contrariada pela prova coletada na fase inquisitorial e com depoimento coletado sob o crivo do contraditório.
3. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.
4. Deve prevalecer o entendimento firmado em sentença, que concluiu pela internação do acusado, porquanto, o laudo de exame psiquiátrico recomendou a internação, reconheceu ser ele portador de esquizofrenia e ostentar periculosidade, com histórico de agressões e ameaças, além de não se submeter ao adequado tratamento, a evidenciar o acerto da sentença que determinou a sua internação, ainda que o crime seja apenado com detenção.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.